Tribunal: TJMT
Processo: 1002351-96.2021.8.11.0005
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002351-96.2021.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GOL TRANSPORTES AEREOS S.A. - CNPJ: 04.020.028/0001-41 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (RECORRIDO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1002351-96.2021.8.11.0005

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino

Recorrente(s):
Gol Transportes Aéreos S.A

Recorrido(s):
Celito Liliano Bernardi

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
16/08/2022

Ordem: 48

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
TRANSPORTE AÉREO -
CANCELAMENTO
DE
VOO
EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA
PANDEMIA
DA COVID-19 – PEDIDO DE REEMBOLSO – DESCUMPRIMENTO DA LEI 14.034/2020 -
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela demandada ante sentença em ação indenizatória, que
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou a ré a restituir a parte autora o valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) a título de danos materiais haja vista o cancelamento do bilhete aéreo sem a restituição dos valores e entendendo pela improcedência do pedido de indenização por danos morais.

2.

A recorrente defende ausência de responsabilidade, aduzindo que o cancelamento do voo da parte recorrida se deu tão somente em razão da pandemia da Covid-19.

3.

Extrai-se dos autos que a recorrida adquiriu pacote de viagens com passagens aéreas junto a reclamada para o dia 17/04/2020 e retorno no dia 27/04/2020, com destino a Chapecó/SC, no entanto, em razão da Pandemia do Coronavírus a viagem fora cancelada pela ré, sem que houvesse e reembolso dos valores.

4.

De acordo com o
caput
do art. 3o da Lei n. 14.034/2020,
“O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.”.

5.

No caso destes autos,
embora a tentativa empreendida pelo requerente para solucionar o problema na seara administrativa, a ré, mesmo tendo confirmado a opção de estorno, conforme se vê no id. 125680853, não prestou atendimento e assistência adequados ao consumidor, deixando-o sem restituição dos valores pagos nos bilhetes aéreos adquiridos, ficando caracterizada a responsabilidade civil da ré, nos termos do art. 14 do CDC,
passível de indenização por dano extrapatrominal.

6.

Assim, a sentença prolatada pelo juízo
a quo

não comporta reforma, porquanto correta e adequada ao caso concreto.

7.

É o entendimento já consolidado nesta e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO.
AQUISIÇÃO DE PACOTE DE VIAGENS. CANCELAMENTO OCORRIDO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DE COVID-19
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS RECLAMANTES
. APLICAÇÃO DA LEI N. 14.034/2020. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. REEMBOLSO NECESSÁRIO
. MERA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A pandemia do Coronavirus – Covid 19 afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento, em razão da paralização do serviço de transporte aéreo de passageiros no período previsto (março a junho de 2020), bem como em razão da redução da operação de transporte aéreo e seus reflexos nos meses seguintes a paralisação.

2. Em relação à indenização por danos morais decorrente de falha na execução do contrato de transporte, é indispensável à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro, nos termos do disposto no artigo 251-A da Lei n. 14.034/2020.

3. Ausente prova de que a empresa aérea tenha maculado a honra ou outros atributos da personalidade, o dano moral não restou configurado.

4. Se já transcorreu o prazo de 12 meses, contado da data do voo cancelado, nos termos do disposto no artigo 3o da Lei n. 14.034/2020, e não há prova do reembolso pela via administrativa, deve ser arbitrada condenação a título de dano material.

5. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1000491-73.2021.8.11.0033, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 07/07/2022)

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

11.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022